Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO. CARGO DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. VERIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO.

1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para o polo passivo porque o ato de exoneração de servidor do Distrito Federal é privativo do Chefe do Executivo.

2. Presente o direito líquido e certo à reintegração no cargo público antes ocupado pela impetrante, diante da decadência (cinco anos) do direito que a Administração Pública detinha em revisar o ato de posse da impetrante no cargo de professora da educação básica (LC Distrital 840/2011 178 § 1o e Lei 9784/99 54).

3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança.